Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701015-68.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: V.D.B.D.S., representado por sua genitora, M.C.D.B. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 38336840) que, nos autos da ação de conhecimento movida por V.D.B.D.S., representado por sua genitora, M.C.D.B., em desfavor do apelante, acolheu a pretensão inicial para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, nos termos da prescrição médica. Em razões recursais (Id 38336844), o Distrito Federal busca, em suma, o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões ao Id 38336848 pelo desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça requereu a intimação do apelante para informar se subsiste interesse no conhecimento do recurso, uma vez que o medicamento postulado pelo autor recebeu autorização sanitária da Anvisa, o que, em tese, permite sua fabricação, importação, comercialização, prescrição e dispensação (Id 39850839). Em despacho exarado no Id 40801603, esta Relatoria determinou a intimação do apelante para dizer se persiste seu interesse recursal diante da expedição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária de autorização sanitária para o novo produto medicinal da Cannabis. O Distrito Federal se manifestou ao Id 41047708, reiterando seu interesse no julgamento do recurso. Disse que “a mera autorização para importação do medicamento solicitado não se confunde com o necessário registro na ANVISA. No caso do CANABIDIOL, ainda não há estudos suficientes para atestar sua segurança e eficácia. Portanto, a incidência da tese definida pelo e. STF, no Tema 500, ainda é aplicável ao caso em espécie.” A Procuradoria de Justiça apresentou o Parecer n. 279/2022, oficiando pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id 42680372). É o breve relato. Previamente ao exame da apelação, em consideração à regra procedimental contida no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para determinar a intimação do apelado, que deverá, por seus representantes, trazer aos autos os seguintes esclarecimentos: (a) Se a prescrição médica feita ao autor tem indicação terapêutica conforme previsto na Resolução CFM n. 2.324/2022, a qual, após revisões científicas sobre aplicações terapêuticas e segurança de uso para combater crises epiléticas decorrente de epilepsia classificada como refratária ou resistente a medicamentos, autoriza o uso do canabidiol (CBD); e (b) Se há os representantes legais do autor assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) , previsto no art. 1o, parágrafo único, da Resolução CFM n. 2.324/2022. Em sendo positiva a resposta, o mencionado documento deverá ser juntado aos autos para indispensável consideração no julgamento do presente recurso. Prazo: 5 dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora